Tribunal: STF
Processo: Rcl 89784
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Débora de Oliveira Dutra Franca alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao não conhecer de recurso por considerá-lo deserto (Processo n. 5286303-86.2023.8.09.0010), negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 

É o relatório. Decido.

2. O pedido é manifestamente inadmissível.

Consta dos autos certidão revelando a ocorrência do trânsito em julgado do ato impugnado em 12.12.2025 (eDoc. 5, fl. 47), ao passo que a presente reclamação foi ajuizada em 23.01.2026.

Inclusive, um dos pedidos da parte reclamante é, justamente, a “suspensão da eficácia da certidão de trânsito em julgado lançada nos autos de origem” (eDoc. 1, fl. 17).

Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância da Súmula 734 deste Tribunal, cujo teor transcrevo:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Além de não ser sucedâneo recursal, tampouco de ação rescisória, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “a reclamação não se mostra como a via adequada para a discussão quanto a eventual nulidade ou incorreção da certidão de trânsito em julgado” (Rcl 86.459 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/11/2025).

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente